Tribunal: TJDFT
Processo: 0034887-07.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a certidão que atestou o julgamento do Recurso Extraordinário 612358, Tema 293 pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão do Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, e sobre eventuais efeitos da aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, por este órgão julgador (ID. 39464238 e ID. 39480504). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004